Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011545-72.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO FORD S.A.
EMBARGADO: EDSON SANTANA DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por BANCO FORD S.A. para suprir contradição contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo), nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil (id. 45491471).
O embargante sustenta a contradição na decisão monocrática apontando que há evidente contradição com a regulamentação deste próprio tribunal; O site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso somente possibilita a emissão de guia para pagamento das custas de preparo após o protocolo do recurso, o que por si só já inviabiliza o protocolo em conjunto do preparo com o recurso.
O embargante providenciou a geração da referida guia de preparo no mesmo dia em que o recurso foi protocolado, o seu recolhimento no dia seguinte e juntou a comprovação de seu pagamento no próximo dia útil subsequente, de modo que não há que se falar em pagamento em dobro do preparo ou deserção pois este foi efetuado e comprovado antes dos 05 dias do prazo determinado por este próprio Tribunal.
Argumenta que “Ademais, o prazo para protocolo dos recursos em sistemas eletrônicos é até as 23:59 do dia do prazo recursal. Entretanto, o expediente bancário se encerra as 16:00, de modo que se tornaria inviável até mesmo a exigência de que este recolhimento seja feito no mesmo dia”.
Por fim, requer o Embargante que seja sanada a contradição para que seja reconhecida a tempestividade do recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão do primeiro grau, para que este seja processado, conhecido e provido (id. 46232974).
Sem contrarrazões (id. 47853984).
É o relatório. Decido.
Da análise da pretensão do embargante revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida na decisão monocrática, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.
O embargante rebate a existência de contradição no tocante a interpretação da portaria deste Tribunal quanto ao recolhimento do preparo e sua comprovação de pagamento, a qual a este é concedido o prazo de cinco dias para juntada e não recolhimento do preparo.
A decisão embargada expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Relatora, inexistindo qualquer vício pelo que transcrevo o excerto da decisão:
“Da análise dos autos, constatei que o agravante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal. O presente recurso foi interposto em 28.5.2020 dentro do horário normal do expediente. A guia de preparo expedida em 28.5.2020, na mesma data da interposição do recurso. Contudo, o pagamento efetuado em 29.5.2020 (id. 44764951) e juntado aos autos em 1o.06.2020. Dessa forma, determinei o recolhimento do preparo em dobro, consoante a disposição do artigo 1.007, § 4o do CPC. Em 03.06.2020 o agravante peticiona nos autos “reitera manifestação do movimento 44764950 para juntada da guia de preparo e comprovante anexo”. E junta a mesma guia com recolhimento do preparo após a interposição do recurso, sem o recolhimento em dobro (id. 45199478). É o relatório. Decido. Observa-se que o recurso foi protocolado em 28.5.2020 e deveria ter sido juntado o preparo (recolhimento no ato da interposição) cinco dias após a interposição; a determinação para comprovar o pagamento em dobro não foi cumprida. Portanto, o presente recurso não comporta conhecimento. Conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse sentido, o artigo 932, III estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Assim, não recolhido o preparo no ato da interposição, e determinado o recolhimento em dobro, e concedido o prazo para o agravante, este manifesta insistindo no recolhimento a destempo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Com este entendimento, a jurisprudência: “RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, os apelantes deixaram de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4o, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1009191-22.2018.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019). “RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrente que não é beneficiário da gratuidade judiciária e que deixou de recolher as custas recursais - O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, o apelante deixou de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4o, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1007361-18.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).“APELAÇÃO. Não comprovação do preparo recursal do apelo interposto pelos autores. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1000046-06.2017.8.26.0477; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. - Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. - Deserção do recurso em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo após intimação do recorrente. - Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1121532/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017). “Deserção – interposição de recurso desacompanhada de preparo – intimação da parte recorrente para proceder ao recolhimento em dobro – inércia do interessado – deserção caracterizada - recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044721-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo)”.
Não se está falando do protocolo do preparo junto com o recurso, mas sim o recolhimento da guia com o pagamento na data da interposição do recurso, possibilitada a juntada no prazo de cinco dias, o que está devidamente fundamentado na decisão embargada.
Se assim não fosse, diversos e inúmeros recursos seriam não conhecidos, não podendo prevalecer seu argumento considerando ainda que o recurso foi protocolado em horário de expediente bancário e nada impediria o pagamento do recolhimento da guia na data da interposição, uma vez que existem diversas formas de pagamento disponíveis a parte.
Tal aceite seria privilegiar a conduta do embargante, já que nos embargos alega que providenciou o recolhimento do preparo no dia seguinte.
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, de modo que não há contradição apontada.
Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil.2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento.3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, in www.stj.jus.br).
Para efeitos de prequestionamento tem-se por inexistente qualquer violação à disposição constitucional e infraconstitucional com relação a matéria debatida nos autos.
Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 NOVO CPC/2015, rejeito os embargos.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora